Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO ABASTECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DAS FATURAS IMPUGNADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, dispõe que a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao consumidor, quando for constatado a falta de pagamento da fatura ou do consumo de energia elétrica, esclarecendo que a notificação da suspensão deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

2. Na hipótese, a distribuidora ré não comprovou o cumprimento da obrigação normativa pertinente, não constando dos autos notificação prévia referente ao corte de energia elétrica endereçada ao consumidor, restando presentes os requisitos para a tutela antecipada visando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora.

3. As faturas impugnadas, referente a 3 (três) meses de consumo, remontam ao vultoso montante de R$ 11.695,10 que, em comparação com as faturas dos meses anteriores, revelam valores desproporcionais. Até que se produza prova robusta o bastante, a suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas relativas aos meses impugnados é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.